Tribunal: TJSP
Processo: 3034965-48.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Apelação. Receptação e corrupção ativa. Pleito defensivo almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Suficiência do acervo probatório documental e oral. Apelantes surpreendidos na posse de veículo automotor objeto de roubo no dia anterior, sem apresentar qualquer documentação correspondente, tendo o corréu Danilo ainda oferecido quantia indevida aos policiais a fim de evitar a

Ementa:
Apelação. Receptação e corrupção ativa. Pleito defensivo almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Suficiência do acervo probatório documental e oral. Apelantes surpreendidos na posse de veículo automotor objeto de roubo no dia anterior, sem apresentar qualquer documentação correspondente, tendo o corréu Danilo ainda oferecido quantia indevida aos policiais a fim de evitar a sua prisão em flagrante. Tipificação dos delitos capitulados na denúncia. Condenação e cálculo das penas mantidos. Réu Danilo reincidente. Regime prisional inicial semiaberto para Danilo e aberto para Valter. Recursos improvidos.